Tribunal: TJMT
Processo: 1005778-77.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005778-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA STALLBAUM BERNINI - CPF: 654.903.551-15 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 063.377.151-10 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS FERNANDES DE SOUZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO RECONHECIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu a tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário.

2. Alegação de legalidade da contratação e a desproporcionalidade da multa. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e não houve apresentação de contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos, bem como se a multa cominatória estabelecida é proporcional e adequada.

III. Razões de decidir

4. A probabilidade do direito decorre da alegação de inexistência de contratação, corroborada por extrato previdenciário que demonstra descontos incidentes já no primeiro mês de benefício.

5. O perigo de dano decorre da essencialidade da verba alimentar para subsistência do agravado, especialmente diante do comprometimento de parcela significativa da renda mensal.

6. A medida de urgência é reversível e visa proteger o mínimo existencial até o julgamento final.

7. A multa cominatória fixada é adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação, o valor do desconto e a capacidade econômica da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência quando alegada a inexistência de contratação que originou descontos em benefício previdenciário. 2. A multa cominatória diária fixada para compelir a suspensão dos descontos mostra-se proporcional, diante da natureza alimentar da verba atingida e da capacidade econômica da instituição financeira.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, DJE 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais nº 1043898-03.2024.8.11.0041, ajuizada por Marcos Vinicius Fernandes de Souza, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os descontos no benefício do autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 15.000,00.

O agravante sustenta a legalidade da contratação, realizada por meio digital, com registro de adesão eletrônica, e alega que a decisão proferida violaria o contraditório e a ampla defesa. Requer, com base nisso, a revogação da tutela de urgência ou, ao menos, a modificação dos parâmetros da multa fixada, por considerá-la desproporcional.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 271749350).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 277928897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a probabilidade do direito se extrai da própria alegação do agravado de que jamais contratou qualquer operação de crédito com o banco agravante. Tal alegação é corroborada pelo extrato previdenciário juntado aos autos, do qual se verifica que os descontos foram lançados já no primeiro mês de recebimento do benefício previdenciário, circunstância que fragiliza a credibilidade da contratação e impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade do vínculo. (id. 170311892 dos autos de nº 1043898-03.2024.8.11.0041).

O perigo de dano encontra-se igualmente presente, tendo em vista que o valor bruto do benefício percebido pelo autor é de R$ 1.412,00, e o desconto mensal identificado atinge o montante de R$ 423,60, o que representa parcela significativa da renda mensal do agravado. Trata-se de verba alimentar, essencial à sua subsistência, sendo evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida de urgência não seja mantida.

Além disso, a suspensão dos descontos
não configura medida irreversível
, pois, sendo posteriormente comprovada a validade da contratação, o banco poderá retomar os descontos.

Nesse sentido, é o precedente desta eg. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025)

No tocante à multa cominatória, fixada em R$ 300,00 por dia, limitada ao montante de R$ 15.000,00, entendo que os parâmetros estabelecidos não se mostram desproporcionais, considerando a natureza da obrigação — suspensão de descontos sobre benefício previdenciário — e a finalidade coercitiva da medida. O valor diário mostra-se suficiente para compelir o cumprimento da decisão, sem representar ônus excessivo à parte agravante, que é instituição financeira de grande porte.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025